Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Trata-se de Ação anulatória de Ato Administrativo, ajuizada com finalidade de afastar o ato por meio do qual o consórcio autor foi condenado ao pagamento de multa, no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais). Após a interposição de recurso de Apelação pelo Distrito Federal, o autor apresentou petição ao ID 56239324, comunicando ter aderido ao programa REFIZ. Nesse contexto, pediu a homologação de acordo extrajudicial, com extinção do feito com resolução do mérito. Intimado, o Distrito Federal comunicou não ser viável o levantamento da garantia prestada até o término do pagamento parcelado do débito. O devedor apresentou nova petição comunicando que o pagamento do valor devido para a adesão ao REFIZ foi feito à vista, razão pela qual não há empecilho ao levantamento da garantia prestada nesses autos. Pois bem. Conforme o requerimento para adesão ao REFIZ, juntado aos autos ao ID 56239326, a forma de pagamento proposta, realmente, foi à vista. Ao ID 56239326, conta comprovante de pagamento de DARF, no valor de R$ 227.185,44 (duzentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.) Entretanto, o último documento do Processo Administrativo movido junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal é o ofício de ID 56239326, com o seguinte teor: “Encaminho para conhecimento e providências, nos termos do despacho SEMOB/SUAG 129636921, quanto à baixa das multas relacionadas.” Assim, as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar se houve a efetiva conclusão do processo administrativo, com a quitação de todos os débitos. Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial, com o levantamento da garantia prestada perante esse juízo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator